Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. FILHA MAIOR. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO. VALOR ADEQUADO.
1. Nos termos do caput do artigo 1.694 e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência originado do poder familiar, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens e nem poder, por trabalho próprio, prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento.
2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
4. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
5. Demonstradas a possibilidade financeira do genitor e a necessidade das filhas, somada à ausência de comprovação de fato impeditivo/modificativo da obrigação em prestar alimentos, é imperiosa a sua manutenção.
6. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da filha menor de idade e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
7. Deve ser reduzido o valor fixado para manutenção da alimentanda maior de idade, que já aufere pequena renda com a venda de doces artesanais, possibilitando, todavia, o auxílio do alimentante com despesas básicas de moradia, saúde e alimentação, mormente quando o curso superior é realizado em universidade pública.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.